Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714122-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: LS&amp;M Assessoria Ltda Embargado: Harbety Carvalho da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária LS&amp;M Assessoria Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 60630235). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator